Tribunal: TJPA
Processo: 0003052-24.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003052-24.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANILO MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL MINISTERIAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06 1) PEDIDO CONDENATÓRIO – PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PROCEDÊNCIA.
Constatação de licitude das provas materiais colhidas no domicílio do recorrido. Autorização expressa de entrada.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo. 2) PENA DEVIDAMENTE DOSADA.
Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não se verificou quaisquer arestos valorados negativamente, o que motivou a fixação da pena-base no mínimo legal. Súmula nº 23 desta Corte. Estando a pena-base no piso da lei, deixou-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), em atenção à Súmula nº 231 do STJ. Na terceira etapa, foi aplicada a minorante especial referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, contudo, na fração mínima de 1/6 (um sexto), dada a expressiva quantidade e natureza deletéria da droga, sendo encontrada a pena final, concreta e definitiva do apelado
. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata os autos de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que desclassificou a imputação do art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006 feita a DANILO MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA para aquela tipificada no art. 28 da mesma lei, determinando, após o trânsito em julgado da decisão, a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383 do CPP.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugnou pela reforma da sentença proferida, no sentido de condenar o apelado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, alegando existência suficiente de provas da materialidade e autoria delitiva.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido postulou o conhecimento e improvimento do apelo acusatório.

Em seu parecer,
a douta Procuradoria se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ora interposto.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 9389463
)
:

“Aos 26 dias de marco de 2020, por volta das 17 horas e 30 minutos, o ora Denunciado DANILO MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA transportou e guardou, para tráfico, as drogas ilícitas popularmente conhecidas por "Maconha" e "Cocaína".

De acordo com as informações do Inquérito Policial n° 00004/2020.100299-1, na data já referida uma equipe formada pelos policiais militares SGT PM J. Santos, Soldado PM Dias e Soldado PM Carlos Baia, os quais têm atuação na cidade de Belém, trabalhavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro do Marco. Em dado momento, na Avenida Almirante Barroso, próximo à Travessa Timbó, ocorreu que os agentes públicos visualizaram o Denunciado em atitudes suspeitas, momento em que decidiram abordá-lo.

Ato contínuo, os agentes públicos abordaram o acusado, ocasião em que, tendo o submetido à revista pessoal, encontram em seu poder certa quantidade de drogas ilícitas, conhecidas vulgarmente como "Maconha" e "LSD". Destaca-se que no momento da abordagem DANILO MATHEUS apresentou extremo nervosismo e, após os policiais militares encontrarem as drogas ilícitas consigo, ao ser questionado, declarou que de fato estava transportando as substâncias entorpecentes para comercialização bem como, tinha guardado na sua residência uma quantidade maior de drogas ilícitas, imóvel localizado neste município de Ananindeua.

Em face das informações, os integrantes da guarnição decidiram realizar diligências na residência do denunciado, localizada na Rua Jáder Dias, s/n°, bairro Cidade Nova, neste município. No ensejo, após serem autorizados pela genitora do acusado, os policiais militares ingressaram na residência, e, conforme a localização indicada pelo próprio réu Danilo Matheus, encontraram no local mais substâncias entorpecentes, conhecidas por "Maconha", "LSD" e "Cocaína".

Ressalta-se que, no total, os policiais militares apreenderem em poder do denunciado Danilo Matheus Oliveira Barbosa 01 (uma) "trouxinha" pequena da substância conhecida como "Cocaína", 01 "trouxa" tamanho grande, 15 (quinze) "trouxas" tamanho médio e 06 (seis) "trouxinhas" da substância conhecida vulgarmente por "Maconha", assim como a quantidade de 14 (catorze) unidades de substância semelhante a droga conhecida como "LSD".

Em virtude da sua conduta ilícita, o acusado foi preso em flagrante delito e submetido às respectivas formalidades legais perante a autoridade policial responsável da 3ª Seccional Urbana em Ananindeua. Na unidade policial, o Denunciado reconheceu que de fato transportava as Ilícitas substâncias entorpecentes para comercialização quando foi abordado pela guarnição policial em Belém, assim como, declarou ter indicado aos agentes públicos o local em que se encontravam as demais substâncias entorpecentes, seja, sua residência em Ananindeua.

Constaram dos autos do procedimento coercitivo, o Termo de Exibição/Apreensão de Objeto (fl. 14/15) e o Laudo Pericial Provisório n° 2020.01.001156-QUI (fl. 17), os quais comprovam que os materiais apreendidos com DANILO MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA atestaram positivo para as drogas Cannabis sativa L., conhecida como "Maconha" (628,80 gramas, no total), Benzoilmetilecgonina, conhecida como "Cocaína" (5 gramas). Em relação à terceira substância encontrada, conhecida vulgarmente como "LSD", restou informado pelo experto que "O material (selinho em cores variadas) será enviado setor de Laboratório instrumental do Instituto de criminalística, para serem periciados, devendo o resultado obtido ser incluso no Laudo Toxicológico Definitivo a ser emitido." (SIC).”.

Ao final, imputou ao recorrido o tipo penal previsto n
o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença, conforme acima relatado.

O Ministério Público do Estado do Pará alega, em suas razões, existirem provas suficientes da prática delitiva inserta no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação, em suma, de existência suficiente de materialidade e autoria carreadas nos fólios, o que entendo merecer guarida.

Inicialmente, data vênia o entendimento
a quo
, vejo que a abordagem policial efetuada se
trata de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos agentes da lei envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que a abordagem pessoal se houve em razão do recorrente aparentar manifesto nervosismo e atitude suspeita aquando da presença do patrulhamento policial.

Segundo os policiais, o comportamento do recorrido encontrava razão em virtude do mesmo transportar consigo certa quantidade dos entorpecentes vulgarmente conhecidos como “maconha” e “LSD”, motivo que autorizou o flagrante.

Os militares relataram, ainda, que o apelado colaborou com o procedimento, indicando, inclusive, o local de sua residência, onde poderiam ser encontrados mais materiais ilícitos.

Lá chegando, de forma uníssona, os policiais afirmaram que a genitora do recorrido autorizou a entrada no domicílio, tendo sido encontrado o restante da droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002808 – QUI (
ID –
9389519
).

Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio, e justificou o ingresso na residência do recorrido, em razão do flagrante delito, frise-se, com expressa autorização da genitora do apelado.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência do apelado, com expressa autorização de sua genitora, residente no domicílio alvo, excepciona-se a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, de modo que tenho por confirmar a higidez da materialidade oriunda de sua abordagem.

Feitas tais considerações, insurge-se dos autos que a materialidade e a autoria delitiva necessárias para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
ID – 9389461
),
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002808 – QUI (
ID –
9389519
) e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 9389519
).

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram arrecadados os seguintes objetos:
“
UMA (01) TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À DROGA CONHECIDA COMO COCAÍNA, UMA (01) TROUXA GRANDE, QUINZE (15) TROUXAS TAMANHO MÉDIO e SEIS (06) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À DROGA CONHECIDA POR MACONHA, QUATORZE (14) UNIDADES DE SUBSTÂNCIA COM CARACTERÍSTICAS A DROGA CONHECIDA COMO LSD, ALÉM DE UM APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, NA COR BRANCA
.
”.

O laudo técnico descreveu os seguintes materiais:

“
2 - DO MATERIAL:

Item 2.1
- Trata-se de 01 (uma) trouxa grande contendo em seu interior erva prensada pesando no total 233,50 gramas, 15 (quinze) trouxas média contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 390,30 gramas e 06 (seis) trouxinhas contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 5,00 gramas.
Item 2.2
- Trata-se de 01 (uma) trouxinha contendo em seu interior um fragmento petrificado branco pesando no total 5,00 gramas.
Item 2.3
- Trata-se de 14 (quatorze) selinhos em cores variadas
”
.

Em seguida, o mencionado laudo técnico, atestou:

“
4-DO RESULTADO:

Item 2.1
-
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como “
MACONHA”
.
Item 2.2- POSITIVO
para substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "
COCAÍNA
".
Item 2.3
- O material (selinhos em cores variadas) foi enviado ao setor de instrumental, todavia até o presenta momento não foi possivel identificar a substância contida nos mesmos, devendo posteriormente ser emitido Laudo a parte com o resultado encontrado e encaminhado a autoridade Policial solicitante”.

A autoria do crime em vogo, de seu turno, sobressai-se por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares
JOSÉ LUIS DOS SANTOS MELO, WEIDSON DIAS PESSOA e CARLOS DA GLÓRIA BAIA, transcritos fielmente no parecer da Procuradoria,
ipsis litteris
(
ID –
10364022
):

“O policial militar
JOSÉ LUIS DOS SANTOS MELO
relatou em juízo que estavam patrulhando quando o réu apresentou nervosismo, então resolveram abordá-lo e encontraram na bolsa dele certa quantidade de droga, ecstasy e maconha salvo engano; que o réu disse que havia mais droga na casa dele; que na casa do réu encontraram mais droga; que a entrada no imóvel foi autorizada.

O policial militar
CARLOS DA GLORIA BAIA
relatou em juízo que no dia dos fatos estavam em patrulhamento, e avistaram o réu em atitude suspeita, visto que apresentou nervosismo; que na pochete do réu encontraram certa quantidade de maconha e LSD, o qual disse que iria fazer uma entrega, e que havia mais em sua residência; que na residência do acusado, encontraram mais quantidade de droga.

O policial militar
WEIDSON DIAS PESSOA
relatou em juízo que o réu estava com uma pochete; que o réu estava sozinho na via pública, em atitude suspeita; que presenciou quando encontraram a droga com o réu; que a outra parte da droga foi encontrada na casa dele, especificamente no quarto; que o próprio réu informou o endereço; que a mãe do réu autorizou a entrada dos policiais na casa”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, como já explanado ao norte, que os policiais atuaram em flagrante o recorrido transportando certa quantidade de droga, encontrando, em momento posterior, mais material entorpecente em sua residência, tudo conforme descrito no laudo toxicológico definitivo suso transcrito.

Tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do apelado ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “transportar”, “trazer consigo”, “ter em depósito” e “
guardar
”.

Assim, sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrido, conforme relatos coesos e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pela procedência da insurgência recursal, de modo que, a sentença deve ser reformada no sentido de que seja
DANILO MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA
condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, assim, atenta ao critério trifásico de Hungria idealizado no art. 68, do CP, a lhe dosar a pena a que faz jus:

1ª Fase:

Inicialmente, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, de modo que examinarei as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 na terceira fase, para evitar repudiado bis in idem.

-
Culpabilidade

– nada que a macule, tendo em conta a inexistência de elementos que exorbitem o tipo penal incriminador –
neutra;

-
Os antecedentes criminais
– consoante Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao
ID –
9389464
, o recorrido não registra antecedentes criminais, rememorando-se que não se pode utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
Logo, tendo em vista que
o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)
–
neutra
;

-
Conduta social

–
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto

–
neutra
;

-
Personalidade

–
igualmente não há como a valorar, vez que ausentes elementos pormenorizados e técnicos a tanto –
neutra
;

-
Os motivos do crime
– consoante o apurado nos autos, constituem próprios do tipo penal incriminador, qual seja, a persecução monetária pela via ilícita –
neutra
;

- As circunstâncias do delito
– nada que transborde o tipo penal incriminador –
neutra
;

-
As consequências do delito
– são as próprias do crime –
neutra.

-
O comportamento da vítima
– a vítima primária do crime em comento é a sociedade e as secundárias os indivíduos prejudicados pela ação ilícita, sendo que, em nenhum caso, deve ser considerado para macular esta circunstância judicial, conforme Súmula nº 18 desta Corte –
neutra.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas comina pena abstrata entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa entre 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, considerando-se a ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, hei por bem fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, sendo salutar rememorar
o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase:

Presente a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, d, do CPB, contudo, em atenção à Súmula nº 231 do STJ, deixo de aplicá-la.

3ª Fase:

Não há causas de aumento a se considerar.

Reconheço a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, todavia, em sua fração mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto), dada a natureza (“maconha” e “cocaína” – sendo esta última de alto poder deletério e viciante) e quantidade (628,8g – seiscentos e vinte e oito gramas e oitenta miligramas – de “maconha” e 5g – cinco gramas – de “cocaína”) de droga.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

Portanto, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final e definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder a qualquer substituição, vez que não preenchidos os requisitos legais, conforme estabelecem os arts. 44 e 77 do CPB.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar o apelado Danilo Matheus Oliveira Barbosa à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém, 08/01/2024